Tribunal: STJ
Processo: 1000253-63.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885336 - SP
(2025/0092438-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: C M DE T
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
EMBARGADO
: C A A DE F T L
EMBARGADO
: G V T L
EMBARGADO
: P E A L T L
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54228078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 8d7b20cd-b268-40fd-94f1-a4c5df705dfc

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 8d7b20cd-b268-40fd-94f1-a4c5df705dfc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885336 - SP (2025
/0092438-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: C M DE T
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676

IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
EMBARGADO
: C A A DE F T L
EMBARGADO
: G V T L
EMBARGADO
: P E A L T L
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por C M DE T contra
julgado proferido por esta Turma, quando do julgamento de agravo interno, assim
ementado (e-STJ fl. 1.273):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. REVISÃO. INVIABILIDADE. .
Documento eletrônico VDA52729394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:00
Código de Controle do Documento: f9062f25-de5d-40e4-9a21-e75af86cab46

1. Não se configura ofensa ao do quando o
Tribunal de
art. 1.022 CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que
não se confunde com negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
2. É incabível o Recurso Especial interposto contra acórdão com fundamento
eminentemente constitucional.
3. Caso em que a pretensão recursal objetiva o cumprimento do decidido pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 854 do STF),
matéria de atribuição da Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art.
102, III, da CF), já interposto nos presentes autos, pelo que incabível a análise do
tema na via especial.
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que o julgado embargado incorreu em
contradição e omissão "uma vez que a tese central sustentada no recurso especial e
reiterada no agravo interno não se refere à rediscussão do Tema 854 em si, de natureza
constitucional, mas à violação de normas infraconstitucionais federais, notadamente dos
arts. 926 e 927 do CPC" (e-STJ fl. 1.287).
Impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
Os vícios invocados pela parte embargante manifestam o seu
inconformismo com o acórdão embargado e repisam argumentos antes suscitados,
objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
Documento eletrônico VDA52729394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:00
Código de Controle do Documento: f9062f25-de5d-40e4-9a21-e75af86cab46

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp n. 1.960.434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)

De toda sorte, ficou anotado no julgado embargado que a alegada
vulneração dos arts. 926 e 927 do CPC objetiva o cumprimento do decidido pelo Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 854 do STF), matéria de atribuição
da Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF), pelo que
considerou-se incabível a análise do tema na via especial.
Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no § 2o
do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52729394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:00
Código de Controle do Documento: f9062f25-de5d-40e4-9a21-e75af86cab46

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.885.336 / SP
Número Registro: 2025/0092438-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002536320238260228
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C M DE T
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: C A A DE F T L
AGRAVADO
: G V T L
AGRAVADO
: P E A L T L
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C M DE T
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
Documento eletrônico VDA54009213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:05
Código de Controle do Documento: 9abf9055-d545-4a49-8108-c2a7f07880d7

EMBARGADO : C A A DE F T L
EMBARGADO : G V T L
EMBARGADO : P E A L T L
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:05
Código de Controle do Documento: 9abf9055-d545-4a49-8108-c2a7f07880d7